Tribunal: TJES
Processo: 0016297-16.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016297-16.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOENILTON RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016297-16.2020.8.08.0024

APELANTE: JOENILTON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOENILTON RIBEIRO DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 261/262-verso proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de indenização de cobertura securitária decorrente de invalidez permanente por acidente,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (fls. 265-274) sustenta a apelante, em síntese, que: (i) a cobertura securitária alcança a hipótese de invalidez permanente por acidente e que (ii) a prova pericial comprova que as lesões foram decorrentes de acidente de trabalho e (iii) é acometido por incapacidade definitiva parcial, mas total para a sua função habitual.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas às fls. 276-302, em que o recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/10/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016297-16.2020.8.08.0024

APELANTE: JOENILTON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOENILTON RIBEIRO DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 261 /262-verso proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (fls. 265-274) sustenta a apelante, em síntese, que: (i) a cobertura securitária alcança a hipótese de invalidez permanente por acidente; (ii) a prova pericial comprova que as lesões foram decorrentes de acidente de trabalho; (iii) a doença ocupacional equipara-se ao acidente de trabalho e (iv) é acometido por incapacidade definitiva parcial, mas total para a sua função habitual.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização equivalente a 72 vezes a remuneração do apelante.

Contrarrazões apresentadas às fls. 276-302, em que o apelado pugna pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

De início verifico que a controvérsia cinge-se em saber se a incapacidade do apelante lhe concede o direito de fruir do benefício que consta do contrato de seguro.

Conforme apólice de fls. 32-34, noto que a cobertura securitária contratada pelo apelante abarca, dentre outras, as seguintes hipóteses: (i) invalidez permanente por acidente e (b) invalidez funcional permanente total por doença.

Na origem, o d. Juízo de primeiro grau não acolheu pleito autoral por entender que a situação de incapacidade parcial do autor, ora apelante, não enseja a indenização por invalidez funcional permanente total por doença prevista na apólice.

No entanto, o recorrente aduz que sua situação enquadra-se na hipótese de cobertura por invalidez permanente por acidente, diversamente do entendimento exarado na sentença, tese que não merece acolhida.

De acordo com a cláusula complementar constante às fls. 168 e seguintes, referente à
cobertura de invalidez permanente por acidente
, configura invalidez permanente a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física causada por Acidente Pessoal coberto.

O contrato define acidente pessoal como “
o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do segurado (...)
”.

Em que pese o apelante alegue que a doença ocupacional que lhe acomete
equipara-se ao conceito de acidente pessoal
, por ser originada dos repetitivos esforços decorrentes da atividade laboral, no caso dos autos, há disposição expressa excluindo essa possibilidade.

Do perfunctório exame das provas produzidas, noto que à fl. 168 constam as cláusulas complementares sobre a cobertura de invalidez permanente por acidente e, na Cláusula 1ª, Parágrafo 1°, item 1.2, há a expressa exclusão do conceito de “Acidente Pessoal” as doenças, incluídas as profissionais.

Acerca do tema, não se desconhece o entendimento do STJ acerca da possibilidade de o conceito de acidente pessoal incluir a doença ocupacional oriunda de microtraumas causados por esforços repetitivos no ambiente de trabalho (AgInt no AREsp 1.565.950/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020).

No entanto, em julgado mais recente, a mesma Quarta Turma da C. Corte entendeu que “
não se mostra razoável adotar tal interpretação quando existentes cláusulas contratuais excluindo expressamente essa possibilidade e prevendo cobertura específica para invalidez decorrente de doença
”, senão vejamos o acórdão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE. DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. SÚ MULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Quarta Turma do STJ, em recente julgamento do Recurso Especial n. 1.850.961/SC, de Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, por maioria, firmou entendimento de que, nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado é da estipulante, e não da seguradora. Ressalva do entendimento pessoal desde relator.

2. Embora a jurisprudência do STJ entenda que "os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro" (AgInt no AREsp 1.565.950/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020), não se mostra razoável adotar tal interpretação

quando existentes cláusulas contratuais excluindo expressamente essa possibilidade e prevendo cobertura específica para invalidez decorrente de doença.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.887.133/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Havendo, pois, previsão específica de cobertura de invalidez por doenças no contrato, na linha do entendimento adotado pelo STJ em situações análogas, não há que se falar em equiparação apta a ensejar o pagamento do prêmio neste caso.

Somado a isso, da análise dos autos, notadamente do cotejo da prova pericial, verifico que o laudo atesta a incapacidade laboral
parcial
permanente do apelante, o que impõe restrições somente para o exercício de trabalhos com sobrecarga para os membros inferiores (fl. 234).

Assim, destaca-se que, conforme itens 13 e 14 do laudo pericial (fl. 235), o apelante pode ser reabilitado para o desempenho de outra atividade que seja compatível com sua idade e grau de instrução, desde que não demande carregamento de pesos, esforço físico, permanecer longos períodos sentados e caminhadas prolongadas.

Deste modo, não merece reparo a sentença impugnada, notadamente porque se logrou concluir que, em consonância com o exposto anteriormente, a invalidez que acomete o apelante, apensar de ser definitiva, é somente parcial.

Ao examinar a proposta de adesão referente à apólice 858.705 (fl. 33), consta expressamente que a incapacidade total, parcial, definitiva ou temporária para
exercício de determinada atividade profissional
não assegura o direito à indenização, senão vejamos:

“
A concessão do auxílio doença, auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez pela Previdência Social (INSS), por regime próprio (RPPS), regime especial ou outra instituição pública ou privada não caracteriza, por si só, o quadro Clínico Incapacitante necessário à comprovação da Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença e, portanto, não asseguram
o direito à indenização.
Da mesma forma, a incapacidade laborativa, seja ela total ou parcial, temporária ou definitiva, caracterizada pela incapacidade para exercício de determinada atividade profissional ou laborativa também não configura o Quadro Clínico Incapacitante.)”

(fl. 33).

Diante de tais considerações, agiu com acerto do d. Juízo de primeiro grau ao compreender que a incapacidade do apelante também não se enquadra na hipótese de invalidez permanente total por doença assegurada pelo contrato, que exclui a cobertura securitária quando a incapacidade for parcial e se der para o exercício de atividade específica.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono do apelado, para
1
2
%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, fica suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
1
, por ser o sucumbente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

1

Art. 98.
[...].

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA COLETIVO – DOENÇA OCUPACIONAL – EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL – COBERTURA ESPECÍFICA PARA INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA – INVALIDEZ PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Apesar de ser possível a equiparação a acidente pessoal a doença ocupacional originada de esforço repetitivo decorrente de atividade laboral na linha do entendimento do STJ, a Corte fez uma ressalva na hipótese de o contrato conter cláusula que exclui essa equiparação e que prevê cobertura específica para invalidez decorrente de doença. Precedente.

2.

As provas dos autos lograram demonstrar que a invalidez que acomete o apelante, apesar de ser definitiva, é somente parcial e não impede o exercício de outra atividade.

3.
Na hipótese dos autos, havendo previsão expressa na apólice de que a incapacidade total, parcial, definitiva ou temporária para exercício de determinada atividade profissional não assegura o direito à indenização, não faz jus à indenização securitária o requerente.

4.

Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.